Tribunal: TJSP
Processo: 0016334-24.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Prisão domiciliar indeferida – Recurso defensivo – Descabimento – Benefício previsto àqueles que cumprem pena em regime aberto, não sendo o caso do reeducando – Inexistência de provas de que o sentenciado não vem recebendo o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional – Decisão mantida – Recurso desprovido.